Tribunal: TJSP
Processo: 1009743-93.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA – LOCAÇÃO – Insurgência contra sentença que reconhecera a culpa do locador pela rescisão antecipada do contrato, condenando ao pagamento de multa e indenização por danos materiais – RESCISÃO ANTECIPADA – Locador que entregou imóvel incompatível com o uso ao qual se destina – Constatação de diversos vícios não visíveis a olho nu e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA – LOCAÇÃO – Insurgência contra sentença que reconhecera a culpa do locador pela rescisão antecipada do contrato, condenando ao pagamento de multa e indenização por danos materiais – RESCISÃO ANTECIPADA – Locador que entregou imóvel incompatível com o uso ao qual se destina – Constatação de diversos vícios não visíveis a olho nu e não descritos na vistoria inicial – Inteligência do art. 22, incisos de I a V, da Lei 8.245/91 – Aplicação da multa prevista contratualmente – DANOS MATERIAIS – Reparação das despesas da locatária com mudança e custos cartorários decorrentes da liberação dos valores caucionados – Ainda que se argumente que os gastos teriam de ser realizados em algum momento, é certo que ocorreram de forma extemporânea e não prevista pela locatária em virtude da conduta do locador – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Locatária que deu como garantia um título de capitalização – Pleiteia o recebimento da diferença entre o valor resgatado antecipadamente e aquele teria resgatado se a locação não houvesse sido rescindida antecipadamente – Apuração do montante que não depende de simples cálculos aritméticos – Aferição que deve ser realizada em sede de cumprimento de sentença, conforme parâmetros estabelecidos no resumo das condições gerais do título de capitalização acostado aos autos – Recurso parcialmente provido.